Tribunal: TJBA
Processo: 8016102-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8016102-38.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8000611-47.2024.8.05.0004 PACIENTE: IGOR SANTOS E SANTOS IMPETRANTE: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALOGOINHAS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. COMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO FIXADO E A MANUTENÇÃO EM REGIME MAIS GRAVOSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DE OFÍCIO, CONCESSÃO EM PARTE DA ORDEM PARA DETERMINAR A IMEDIATA COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA E O REGIME SEMIABERTO SENTENCIADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Igor Santos e Santos contra decisão da Juíza da 1ª Vara Criminal da comarca de Alagoinhas que manteve sua prisão preventiva após condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, visando à revogação da custódia cautelar ou adequação ao regime fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio; (ii) estabelecer se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a condenação; (iii) determinar se é necessária a compatibilização entre o regime semiaberto fixado e a custódia cautelar imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes no caso quanto à manutenção da prisão preventiva. 4. A prisão preventiva permanece válida quando subsistem os requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficiente a reafirmação, na sentença, dos fundamentos do decreto cautelar originário. 5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de arma de fogo, atuação em estabelecimento comercial com múltiplas vítimas e comportamento evasivo do agente, demonstra periculosidade e justifica a custódia para garantia da ordem pública. 6. A manutenção da prisão após condenação, quando o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução, não exige fundamentação exaustiva, desde que persistam os motivos ensejadores da medida. 7. A fixação do regime inicial semiaberto torna incompatível a manutenção do condenado em regime mais gravoso, impondo ao juízo a adoção de medidas para adequar a execução provisória ao regime estabelecido. 8. A ausência de expedição da guia de recolhimento provisório impede a efetiva fruição do regime semiaberto, configurando constrangimento ilegal a ser sanado. 9. A análise da detração penal demanda exame aprofundado de matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem não conhecida, com concessão parcial de ofício. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não substitui recurso próprio, salvo diante de flagrante ilegalidade na decisão impugnada. 2. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando persistem fundamentos concretos ligados à garantia da ordem pública. 3. A fixação do regime semiaberto impõe a compatibilização da custódia cautelar com regime menos gravoso, vedada a manutenção do condenado em regime mais severo. 4. A ausência de providências para implementação do regime fixado configura constrangimento ilegal sanável de ofício. 5. A detração penal não pode ser analisada em habeas corpus quando depende de dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º-A, I; CPP, arts. 311, 312, 313 e 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 1.041.750/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJEN de 11/3/2026. . STJ, HC n. 1.041.181/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJEN de 11/3/2026. . STJ, AgRg no RHC n. 209.149/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJEN de 24/3/2025. . STJ, AgRg no RHC n. 221.487/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, DJEN de 23/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8016102-38.2026.8.05.0000, da comarca de Alagoinhas, em que figura como impetrante o advogado Lorenzo Matos de Santana Nogueira e como paciente Igor Santos e Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o habeas corpus e, de ofício, conceder em parte a Ordem, para permitir ao Paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação no regime semiaberto, se por outro motivo não estiver custodiado, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8016102-38.2026.8.05.0000